Tribunal: TJMT
Processo: 1041959-50.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041959-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FERREIRA NERI - CPF: 906.714.221-20 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE MARIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.963.019/0001-21 (RECORRIDO), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE MARIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.963.019/0001-21 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. - CNPJ: 75.817.163/0007-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA.

Recurso Inominado nº
1041959-50.2020.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NERI.

Recorridas:
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE MARIA LTDA – EPP e TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA -
TRANSPORTE DE CARGAS - P
AGAMENTO DO PEDÁGIO -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO

- INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1-

Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001,
“o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”
, ao qual se equipara
“a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga
prestado por transportador autônomo”
, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

3-

É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe aos recorridos comprovarem que fizeram, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

4-

In casu
, a
s recorridas não comprovaram ter efetuado o adiantamento ao recorrente dos valores devidos pelos pedágios, tampouco o seu posterior ressarcimento, sendo devida a indenização pelo não fornecimento.

5-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

As recorridas por sua vez, arguiram impugnação à gratuidade de justiça concedida e no mérito
pleiteiam o não conhecimento dos
documentos
anexados extemporaneamente e a manutenção da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais, pois cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação de cobrança sob a alegação de que o reclamante
realizou dois fretes as empresas requeridas entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Rondonópolis
, no entanto, as empresas
não anteciparam o vale-pedágio, conforme dispõe a Lei nº 10.209/01, de modo que o autor foi obrigado a arcar com esse gasto, motivo pelo que pleiteia o recebimento da indenização prevista no art. 8 da referida lei.

Pois bem. No caso, o recorrente comprovou a realização dos fretes, conforme demonstra o
DACTE N. 62604 e DACTE N. 62875, com os respectivos canhotos de recebimento (ID. 114435490 114435491), ainda, constata-se que o valor acordado para pagamento ao reclamante fora de R$110,00 por peso, conforme se verificou na conversa do aplicativo anexado aos autos. (ID. 114435489).

Por outro lado, as empresas recorridas não lograram êxito em comprovarem o adiantamento ao recorrente dos valores devidos a título de vale-pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento.

Insta mencionar que nos Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), não há na parte destinada ao preenchimento das informações referentes ao
vale
-
pedágio
qualquer referência ao seu fornecimento. Portanto, verifica-se que não houve o fornecimento do
vale
-
pedágio
.

O
Art.
2º
,
parágrafo único
, da Lei nº
10.209
/01, dispõe que “O
valor

do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no documento comprobatório de embarque
.”.

No tocante à alegação das recorridas, de que não foram juntados pelo recorrente os comprovantes dos efetivos desembolsos a título de pedágios, verifica-se que o art. 3º da Lei n.º 10.209/01 dispõe que é obrigação do embarcador antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio.

Destarte, não há prova documental do pagamento do valor do pedágio, logo, sem a prova da antecipação do vale-pedágio, faz jus o autor à penalização decorrente da não antecipação do vale-pedágio, conforme dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209/01:

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Quanto ao valor da multa, enquanto não declarada à inconstitucionalidade do art. 8º da referida lei, que trata da mensuração do montante da indenização, sua aplicação se impõe.

Oportuno, ainda, destacar que em caso análogo, de relatoria do
DR GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
processo de nº 1000830-11.2021.8.11.0040,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001,
“o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”
, ao qual se equipara
“a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”
, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4
.
O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.
5. Embora o art. 412 do CC diga que o
“valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”
, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.”

(TJ-MT - AC: 10057415620168110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2020) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO – CUSTEIO PARTICULAR DE PEDÁGIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E MULTA PREVISTA EM LEI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BRF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga, não há se falar em ilegitimidade passiva.

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001: “sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Não havendo o pagamento do pedágio, faz jus o transportador autônomo à restituição dos valores pagos e à multa prevista em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10038747220208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/09/2021) (destaquei)

Em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal, colaciono abaixo jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1003276-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.

3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

4.
O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.

5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.”
(N.U 1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Com efeito, comprovado tanto a relação contratual entre as partes, quanto à realização dos fretes, e inexistindo demonstração acerca de nenhuma antecipação, nem seu posterior ressarcimento, os valores devidos devem ser repassados.

Insta mencionar que os valores desembolsados pelo reclamante foram apresentados junto ao recurso,
não sendo estes primordiais para a reforma da sentença
, apenas suprem a lacuna de comprovação dos valores dos pedágios apresentados na inicial.

Assim, a sentença prolatada na origem comporta reforma, a fim de julgar procedente a ação, condenando as recorridas, solidariamente, à importância correspondente a duas vezes o valor do frete realizado, nos termos da Lei nº
10.209
/01.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim
de condenar às requeridas, solidariamente, a pagar ao requerente a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 no equivalente ao dobro do valor dos fretes no valor de
R$ 15.558,40 (quinze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)
, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data dos transportes (
DACTE n. 62604 e DACTE n. 62875)
e, juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024